Tribunal: TJSP
Processo: 1007245-67.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, aplicação da multa moratória, a ilegalidade da cobrança juros de obra e a correção do saldo devedor no período de mora da ré e, ainda, o direito ao recebimento de danos materiais e morais – Sentença de parcial

Ementa:
APELAÇÃO – Compra e Venda - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – Alegação de atraso na entrega da unidade adquirida através de contrato de compra e venda firmado com a ré, aplicação da multa moratória, a ilegalidade da cobrança juros de obra e a correção do saldo devedor no período de mora da ré e, ainda, o direito ao recebimento de danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegando a inaplicabilidade do CDC, a ausência de descumprimento contratual, uma vez que o atraso decorreu de caso fortuito ou força maior, tendo em vista a falta de mão de obra e a pandemia da Covid-19 em que os estabelecimentos funcionaram apenas de forma on-line, a ausência de lucros cessantes e o excessivo valor arbitrado – Atraso na entrega do imóvel que restou incontroverso – Lucros cessantes devidos – Valor fixado em 0,5% do valor do contrato que está de acordo com o padrão adotado no marcado imobiliário - Correção do saldo devedor pelo INCC até a efetiva entrega das chaves- Recurso desprovido.